Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de prova suficiente do prejuízo e da efetiva entrega das mercadorias. O autor sustenta que notas fiscais, duplicatas, protesto e prova testemunhal seriam suficientes para demonstrar a obrigação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Saber se os documentos juntados comprovam a efetiva entrega das mercadorias.
II – Verificar se houve cumprimento do ônus da prova pelo autor.
III – Avaliar a suficiência da prova testemunhal para demonstrar o inadimplemento.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A nota fiscal, as duplicatas e o instrumento de protesto foram produzidos de forma unilateral e não comprovam, por si sós, a entrega das mercadorias.
2. Inexiste canhoto assinado ou outro documento idôneo que demonstre o recebimento dos produtos pela ré.
3. A cobrança de apenas uma das faturas, sem comprovação do pagamento das demais, fragiliza a alegação de vínculo negocial.
4. Os depoimentos testemunhais limitaram-se a descrever a rotina de trabalho, sem confirmação objetiva da entrega específica discutida nos autos.
5. Ausente prova do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese: A cobrança fundada em duplicata exige prova segura da efetiva entrega da mercadoria, não suprida por documentos unilaterais, prova testemunhal genérica e fragilidade da causa de pedir.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
Arts. 373, I, 371, 487, I, 85, §11, e 341 do Código de Processo Civil.
Art. 15, II, “b”, da Lei no 5.474/1968 (Lei das Duplicatas).